Tribunal: STF
Processo: HC 179347
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Diego Romero, advogado, em benefício de Marcelo Carlos Cecin Cabelleira, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 490.357 em 27.2.2019.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 3.4.2018, o juízo da Sétima Vara Federal de Porto Alegre/RS recebeu denúncia contra o paciente e corréus pela prática dos delitos previstos no art. 4º (três vezes) e no art. 17 (duas vezes) da Lei n. 7.492/1986, no caput e no § 4º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998 e no caput do art. 288 do Código Penal.
    3. Contra essa decisão e pretendendo o trancamento da ação penal, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5038764-88.2018.4.04.0000 em 10.10.2018, no Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Em 23.1.2019, a Oitava Turma denegou a ordem em acórdão cuja ementa é a seguinte:
    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO PAVLOVA. GESTÃO FRAUDULENTA. ARTIGO 4º DA LEI 7.492/86. ARTIGO 17 DA LEI 7.492/86. “LAVAGEM” DE CAPITAIS. ARTIGO 1º, CAPUT, E § 4º, DA LEI 9.613/98. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ART. 288 DO CÓDIGO PENAL TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA, CÍVEL E CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LIMITES COGNITIVOS DO HABEAS CORPUS. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Desprovida a alegação de ausência de justa causa para deflagração da ação penal de origem, uma vez que tanto a materialidade delitiva quanto os indícios de autoria em relação ao paciente estão indiciariamente demonstrados pelo material obtido na investigação, conforme expressamente referido na decisão que recebeu a denúncia e naquela que analisou as defesas prévias dos réus. 2. A existência de decisões ou pendência de discussões nas esferas administrativa e cível não impedem, per se, a persecução penal, especialmente considerando que o crime de gestão fraudulenta não exige para sua configuração a comprovação de efetivo prejuízo. Precedentes. 3. A ampla análise do material probatório, com vistas ao alcance da convicção em torno do caso concreto, deverá ser feita pelo juiz natural da causa, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Ordem denegada”.
    4. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 490.357, impetrado em 24.1.2019, no Superior Tribunal de Justiça. Em 27.2.2019, o Relator, Ministro Felix Fischer, não conheceu da impetração:
    “A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício.
    Tal posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do habeas corpus como instrumento constitucional de relevante valor para proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, de forma a garantir a necessária celeridade no seu julgamento. Assim, incabível o presente mandamus, porquanto substitutivo de recurso ordinário.
    Em homenagem ao princípio da ampla defesa, contudo, necessário o exame da insurgência, a fim de se verificar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício.
    Pugna o recorrente, inicialmente, pelo trancamento da ação penal por ausência de justa causa, com base em suposta inexistência de comprovação da materialidade ou de indícios de autoria delitiva.
    Destaco que a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o trancamento da ação penal só é possível na via do habeas corpus ou do recurso ordinário quando restar demonstrado, de modo inequívoco e sem necessidade de dilação probatória, a inépcia da exordial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade.
    Nesse sentido, exemplificativamente: (...)
    In casu, o d. Juízo de 1º Grau, na decisão de recebimento da denúncia, examinou detalhadamente os numerosos fatos desvelados no curso do inquérito policial e suscitados na exordial acusatória, para, ao final, concluir positivamente pela existência de prova da materialidade e de indícios de autoria, conforme se verifica na substanciosa decisão de fls. 143-166.
    Com efeito, o d. Juízo de 1º Grau sopesou analiticamente, item por item, cada uma das condutas que, no todo, constituíram, em tese, o modus operandi de que se teria valido o paciente para o cometimento dos crimes que lhe são imputados. (...)
    Como observado pelo eg. Tribunal a quo, não tendo a Defesa demonstrado, de plano e sem necessidade de revolvimento fático-probatório e instrução processual, a ausência de justa causa para a ação penal e/ou a atipicidade das condutas imputadas ao paciente, inviável a concessão da ordem a fim de terminar o trancamento da ação penal.
    Com efeito, desconstituir o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, para concluir pela absoluta ausência de substrato material das imputações ventiladas pelo Parquet federal na exordial acusatória, exigiria, a toda evidência, especialmente se considerada a complexidade do caso em tela, ampla e profunda valoração de fatos e provas, incompatível com a via célere do habeas corpus.
    Nota-se, nos autos, que são numerosas as condutas ilícitas imputadas ao paciente e que essas imputações foram instruías por farta documentação, laudos, pareceres, bem como foram arroladas diversas testemunhas para a produção probatória.
    Nesse cenário, repise-se, para aferir a ausência de justa causa e/ou atipicidade das condutas seria preciso exame detalhado e minucioso dos contratos celebrados e das operações financeiras avençadas e executadas, de demonstrações contábeis, de movimentações e transações bancárias, de contratos de compra e venda e cessão de uso de software etc., atividade que não se coaduna com o mandamus, devendo, pois, reservar-se ao âmbito da instrução processual.
    Ademais, a existência de procedimentos cíveis e administrativos não constitui, por si só, empecilho à apuração dos fatos na esfera criminal. Esta Corte Superior, nessa esteira, há muito firmou o entendimento de que são independentes as esferas cível, administrativa e penal: (...)
    Desse modo, não vislumbro o constrangimento ilegal apontado na inicial.
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus”.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega, preliminarmente, a prevenção do Ministro Gilmar Mendes em razão da Reclamação n. 36.679, na qual teria sido conhecido o “pedido de extensão dos efeitos da decisão ali tomada, todavia, entendeu por indeferi-lo”. 
    No mérito, relata que a denúncia ofertada nos autos de origem teve “esteio em procedimento instaurado pela SUSEP (…) o qual apurava supostas irregularidades verificadas no âmbito das empresas INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA, INVESTPREV SEGURADORA S/A e INVESTPREV CAPITALIZAÇÃO, e, também, no processo administrativo SUSEP de n. 15414.200371/2012-47 (e. 53, 5012954- 54.2018.4.04.7100), tudo no curso do expediente investigatório policial e depois anexado pelo paciente em manifestação defensiva, conforme acima indicado e numerado”. 
    Salienta que, na “’Operação Pavlova’, as investigações relativas ao ‘Grupo Invest’ tiveram seu início com o encaminhamento/compartilhamento de informações obtidas pelo antigo COAF, através de documento expedido pelo Ministério Público Federal à Polícia Federal. Nesse sentido, em requisição para instauração de Inquérito Policial, datada de 21 de março de 2013, o Ministério Público Federal compartilhou com a Polícia Federal, sem qualquer autorização judicial, e após tecer análises e comparações, Relatório de Inteligência Financeiro produzido pelo COAF (RIF n. 9132 COAF/MF), sobre movimentações financeiras e bancárias pormenorizadas, dados fiscais do paciente e de diversas pessoas físicas e jurídicas citadas no documento”. 
    Assinala que, “a partir destes dados, a Polícia Federal, através de Portaria, na data de 04 de julho de 2013, instaurou o Inquérito Policial n. 0637/2013 – SR/DPF/RS”. 
    Narra que, “com relação ao pedido de suspensão processual formulado em relação às informações prestadas pelo COAF, em despacho seletivo, o julgador monocrático manifestou-se pelo seu indeferimento”.
    Defende ser “temerário impor ao paciente, bem como ao próprio Poder Judiciário, o ônus de suportar um processo criminal, que, a toda evidência, mostra-se carente de justificação. Os elementos documentais que instruem a presente manifestação demonstram, de forma inequívoca, a ausência de justa causa para prosseguimento da ação penal veiculada nos autos do processo n. 5012954-54.2018.4.04.7100 e o absurdo constrangimento ilegal suportado pelo paciente”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido: 
    “a) o conhecimento desta ação de liberdade como substitutivo recursal, tendo em vista a manifesta ilegalidade, o absurdo e o corrente constrangimento ilegal que vem se perpetuando e a farta prova documental; 
    b) em sede liminar, e na forma do artigo 649 do Código de Processo Penal, impugnando-se a decisão tomada no julgamento de mérito do Habeas Corpus n. 490.357/RS impetrado perante o E. STJ, seja determinada a suspensão de todos os atos processuais nos autos da ação penal 5012954-54.2018.4.04.7100, ora em tramitação na 7ª Vara Federal de Porto Alegre/RS, até o julgamento definitivo dos procedimentos administrativos apuratórios da legalidade dos atos praticados pelo ora paciente quando da gestão de sociedades equiparadas à instituições financeiras ora em tramitação na SUSEP, conforme numerado e indicado acima; 
    c) no mérito, seja determinada a concessão da ordem de Habeas Corpus para trancamento total da ação penal veiculada nos autos do processo n. 5012954-54.2018.4.04.7100, ora em tramitação na 7ª Vara Federal da cidade de Porto Alegre/RS, devido à ausência de justa causa (materialidade e ausência de ilicitude) e condição de procedibilidade para o seu prosseguimento, na forma do art. 648, I, e 649 do Código de Processo Penal, tendo em vista as diversas decisões em âmbito administrativo favoráveis ao paciente e aos procedimentos ainda em tramitação sobre a matéria ora invocada como crime na peça incoativa, com o consequente e decorrente levantamento de todas e quaisquer medidas cautelares – de qualquer natureza – constantes do procedimento n. 5087748-85.2014.4.04.7100 em face do ora paciente;
    d) no mérito e alternativamente, consoante os art. 648, I, e 649 d o Código de Processo Penal, seja determinada a suspensão de todos os atos processuais nos autos da ação penal 5012954 -54.2018.4.04.7100, ora em tramitação na 7ª Vara Federal de Porto Alegre/RS, até o julgamento definitivo dos procedimentos administrativos apuratórios da legalidade dos atos praticados pelo ora paciente quando da gestão de sociedades equiparadas à instituições financeiras ora em tramitação na SUSEP, conforme numerado e indicado acima, confirmando-se a medida liminar pleiteada;
    e) no mérito e de ofício, com a constatação das ilicitudes probatórias ora arguidas e quebras de sigilo comprovadas e pela extensão das nulidades verificadas (marco inicial da investigação criminal e todas as decisões judiciais tomadas no âmbito das cautelares probatórias, pessoais e assecuratórias), seja concedida ordem de Habeas Corpus de ofício para trancamento da ação penal veiculada nos autos do processo n. 50129545420184047100, ora em tramitação na 7ª Vara Federal da cidade de Porto Alegre/RS, declarando a ilicitude do material probatório e do procedimento de compartilhamento de dados do antigo COAF que deram base à instauração do IPL n. 0637/2013-SR/DPF/RS, distribuído sob o n. 50351716720134047100 e, por consequência, dos respectivos atos subsequentes da investigação, decisões judiciais, e atos do procedimento processual e dos procedimentos anexos (medidas cautelares diversas), haja vista a ilicitude probatória originária e por derivação decorrente da notória violação da garantia constitucional do sigilo bancário e fiscal, conforme demonstrado neste petitório”.
    6. Em 18.12.2020, encaminhei o presente habeas corpus à Presidência deste Supremo Tribunal para deliberação quanto à alegada prevenção do Ministro Gilmar Mendes.
    7. Em 19.12.2019, o impetrante protocolizou a Petição/STF n. 80.812/2019 e insistiu na redistribuição do processo ao Ministro Gilmar Mendes.
    8. Em 23.12.2019, o Presidente deste Supremo Tribunal, Ministro Dias Toffoli, indeferiu a redistribuição do presente habeas corpus:
    “O caso, data venia, não enseja redistribuição. 
    Com efeito, consoante verificado, esta impetração foi distribuída por prevenção à Ministra Cármen Lúcia (RISTF, art. 77-D), em razão de sua conexão com o HC nº 170.189/RS.
      Anote-se que o HC nº 170.189/RS foi distribuído à Sua Excelência em 15/4/19, antes, portanto, da distribuição da RCL nº 36.679/RJ ao Ministro Gilmar Mendes , ocorrida em 3/9/19. 
    Nessa conformidade, determino o retorno dos autos ao gabinete da relatora”.
    9. O impetrante protocolizou a Petição/STF n. 710/2020, com pedido de reconsideração da decisão do Presidente deste Supremo Tribunal, Ministro Dias Toffoli, mantida pelos seguintes fundamentos:
    “O pedido não comporta acolhida por duplo fundamento. Primeiro, porque é irrecorrível decisão da Presidência da Corte a respeito da definição de competência de seus membros, pois se trata de matéria interna corporis sobre a organização administrativa do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: (...) 
    Segundo, porque a Ministra Cármen Lúcia, embora tenha negado seguimento ao HC nº 170.189/RS, analisou o mérito da impetração ao afastar o pedido de trancamento da ação penal na origem, o que revela a correção da distribuição à luz do art. 77-D do RISTF. 
    Nessa conformidade, não conheço do pedido de reconsideração. Ausente hipótese justificadora da atuação excepcional da Presidência no regime de plantão (RISTF, art. 13, VIII), retornem os autos ao gabinete da relatora”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    10. Na espécie, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 490.357 em 27.2.2019, em decisão transitada em julgado em 12.3.2019.
    Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 170.189, de minha relatoria, no qual o impetrante também pedia o trancamento da ação penal na origem. 
    Ao negar seguimento ao Habeas Corpus n. 170.189, em 16.8.2019, afirmei:
    “7. Embora os impetrantes sustentem a prevenção do Ministro Edson Fachin, tem-se que no Habeas Corpus n. 168.113 houve a decisão de homologação do pedido de desistência em 26.2.2019, tendo a decisão homologatória transitado em julgado em 8.3.2019. 
    Esta impetração foi ajuizada em 12.4.2019, após o trânsito em julgado do Habeas Corpus n. 168.113, pelo que sem razão os impetrantes quanto à alegada prevenção, conforme o disposto no § 3º do art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, no qual se dispõe que ‘não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado’.
    Superado, portanto, a questão referente à prevenção por ser manifesta a correção da distribuição processada pela Secretaria Judiciária.
    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 490.357.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados: (...)
    9. Sem adentrar o exame do mérito, mas apenas para afastar alegação de eventual ilegalidade flagrante ou teratologia na espécie, de se anotar pretenderem os impetrantes o trancamento da Ação Penal n. 5012954-54.2018.4.04.7100/RS, em trâmite na Sétima Vara Federal de Porto Alegre/RS, na qual se imputa ao paciente a prática do delito previsto no ‘artigo 4º da Lei 7.492/86 (3 vezes, na forma do art. 69 do CP), do art. 17 da Lei 7.492/86 (2 vezes, na forma do art. 69 do CP), do artigo 1º caput e § 4º da Lei nº 9.613/98 e do art. 288, caput, do Código Penal’.
    10. Ao receber a denúncia e refutar os argumentos defensivos, o juízo de origem decidiu: (...)
    11. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região, no Habeas Corpus n. 5038764-88.2018.4.04.0000/RS, denegou a ordem, sob os seguintes fundamentos: (...)
    12. O Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 490.357 em decisão assim fundamentada: (...)
    13. Não há demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia a ser sanada nesta via processual.
    As decisões proferidas nas instâncias antecedentes harmonizam-se com a orientação jurisprudencial consolidada neste Supremo Tribunal, no sentido de que ‘o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade’. Neste sentido, por exemplo: HC n. 101.754, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ de 24.6.2010 e HC n. 92.959, Relator o Ministro Carlos Britto, Primeira Turma, DJ, de 11.2.2010, e ainda: (...)
    No caso em análise, para se acatarem as alegações dos impetrantes quanto à ausência de justa causa (materialidade e ausência de ilicitude), seria necessário exame de matéria fático-probatória, inviável na estreita via do habeas corpus, com conclusão diversa daquela a que chegaram as instâncias ordinárias e competentes para análise das provas. 
    14. Este Supremo Tribunal assentou, ainda, jurisprudência no sentido de que ‘[a]s instâncias civil, penal e administrativa são independentes, sem que haja interferência recíproca entre seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição por inexistência de fato ou de negativa de autoria’ (HC n. 147.576 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.9.2018).
    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: (...)
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida”.
    11. A repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntico objetivo e com os mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento desta nova postulação, na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, DJe 11.3.2019).
    12. Observo que a pretensão de “suspensão de todos os atos processuais nos autos da Ação Penal n. 50129545420184047100, até o julgamento definitivo pelo STF acerca do Tema 990 de Repercussão Geral” não foi objeto de exame no apontado ato coator, cujo conhecimento nesta instância importaria em dupla supressão de instância. 
    Ademais, o Plenário deste Supremo Tribunal, em 4.12.2019, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.055.947/SP consolidou teses contrárias à pretensão do impetrante, estando superado o tema.
    Saliento ainda que a pretensão de trancamento da ação penal também está sendo examinada no Habeas Corpus n. 561.2014, cuja medida liminar foi indeferida em 14.2.2020 pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, ainda pendente de julgamento de mérito.
    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 
    14. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora